Tribunal: TJSP
Processo: 1001538-87.2018.8.26.0189
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1001538-87.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é
apelante ROSELEI SILVA DOS SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1001538-87.2018.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
APELANTERECORRENTE: ROSELEI SILVA DOS SANTOS, JUÍZO EX
OFFICIO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14529
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO
NO TORNOZELO DIREITO – LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA
AUTORA
––
DESCABIMENTO
–
BENEFÍCIO
INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Roselei Silva
dos Santos, em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que sofreu acidente típico, em julho de 2017, quando sofreu queda em seu
local de trabalho, e que resultou em entorse e distensão do tornozelo (CID 10 S
93.4), reduzindo sua capacidade laborativa. Pugna pela procedência dos pedidos
para concessão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário,
desde a data da incapacidade ou do indeferimento administrativo, corrigido
monetariamente e acrescido dos juros legais, além da condenação da ré nas verbas
de sucumbência.
O r. Juízo recebeu o feito, com deferimento de
gratuidade à autora, determinou a realização de perícia e designou esculápio para o
mister. Na mesma decisão, o Magistrado determinou a citação e intimação do INSS
(fls. 40).
Realizou-se a perícia médica conforme laudo às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
(fls.50/79).
Regularmente citada, a autarquia ré apresentou
contestação e juntou documentos (fls. 88/101).
Somente a autora manifestou-se acerca do laudo
pericial (fls. 104/108).
Sobreveio a sentença de fls. 122/124 julgando
improcedente o pedido, e condenando a autora ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a
gratuidade anteriormente deferida.
Inconformada,
apela
a
autora
(fls.
131/141),
sustentando, em resumo, que faz jus ao benefício. Ressalta que o jurisperito
reconheceu a incapacidade parcial e temporária decorrente do evento infortunístico.
Diz que o conjunto probatório coligido corrobora sua narrativa. Afirma que,
contrariamente ao parecer técnico do esculápio permanece incapacitada para o
trabalho fazendo jus ao benefício postulado. Pugna pelo provimento do recurso com
inversão do julgamento.
Foi certificado decurso de prazo sem apresentação de
contrarrazões (fls. 129).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A demanda não merece procedência, porquanto não
comprovada a incapacidade alegada pela autora.
Nesse sentido, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por “expert” de confiança do juízo, foi muito bem elaborada, porquanto o
perito analisou, com acuidade, as alegadas moléstias, oferecendo laudo
circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes
à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, narra a autora, que sofreu
acidente típico, em julho de 2017, quando ocorreu queda em seu local de trabalho,
que resultou em entorse e distensão do tornozelo direito (CID 10 S 93.4),
reduzindo sua capacidade laborativa.
Realizada a prova médica na origem, constou do laudo
(fls. 50):
“A periciada apresentou documentação anexa ao laudo
pericial e ao processo. Visto quadro clínico, exame físico e
documentação apresentada concluo que a periciada
apresenta-se apta para o trabalho. Paciente teve entorse
em tornozelo direito com posterior imobilização com tala
gessada, esteve incapacitada à época do tratamento,
mesmo após ter tido “reação alérgica” ao gesso, mas
atualmente não se apresenta com incapacidade laboral,
visto que sequelas como atrofia muscular e lesão na pele
não se demonstram em grau incapacitantes ao exame
físico.
Apresentando
força
muscular
e
epitélio
constituído”.
Após, no tocante à incapacidade, o “expert” do Juízo
observa às fls. 52:
(...)
“Não apresenta incapacidade no dia de hoje”.
Nota-se que o parecer foi elucidativo esclarecendo que
a incapacidade foi superada e a autora apresenta-se apta para retorno ao trabalho
inexistindo incapacidade atual.
Ora, é sabido que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional,
parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do
amparo infortunístico.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:
0401606-04.2009.8.26.0577
Apelação / Auxílio-Doença Acidentário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/07/2013
Data de registro: 01/08/2013
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO MECÂNICO
MONTADOR
DISACUSIA
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE
OU DE NEXO CAUSAL OCUPACIONAL BENEFÍCIO
INDEVIDO. Para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho
e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de
qualquer um destes requisitos desautoriza a concessão da
reparação. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
No caso “sub examinem”, ausente o requisito da
incapacidade, não há direito ao benefício.
Vale acrescentar que os documentos médicos trazidos
pela parte autora não têm o condão de infirmar a prova pericial, que foi realizada por
perito especializado, equidistante das partes e que, repise-se, goza da confiança do
juízo.
Logo, tendo em vista que não se demonstrou redução
na capacidade para o trabalho por moléstia ocupacional, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão o decreto de improcedência.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator